Tribunal: TJDFT
Processo: 0726126-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726126-40.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA RIBEIRO TOME, ANDREA TOME, GABRIELA TOME AGRAVADO: RODRIGO TOME RÉU ESPÓLIO DE: ISMAEL TOME REPRESENTANTE LEGAL: SILVIA RIBEIRO TOME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida na ação de inventário que analisou o esboço de partilha apresentado por Silvia Ribeiro Tomé e determinou que o cálculo da atualização do valor correspondente ao automóvel Volkswagen/Polo ocorra a partir do constante na tabela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) na data do óbito do autor da herança (id 186161860 dos autos n. 0738307-75.2021.8.07.0001). Silvia Ribeiro Tomé, Andrea Tomé e Gabriela Tomé requerem a desistência do presente recurso (id 62859181). Brevemente relatado, decido. O art. 998, caput, do Código de Processo Civil permite ao recorrente desistir do recurso a qualquer tempo, sem necessidade de anuência do recorrido. Consta a outorga de poder especial ao procurador para desistir (id 107345155, 107345157 e 107345161 dos autos originários). Ante o exposto, homologo a desistência do recurso nos termos do art. 998, caput, do Código de Processo Civil cumulado com o art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Remetam-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau para as providências cabíveis após o trânsito em julgado. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator